Tribunal: TJPA
Processo: 0801650-42.2021.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801650-42.2021.8.14.0133

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: LEONARDO DE DEUS BELEM NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE RELAXOU PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 44 DA LEI DE DROGAS. IMPROPRIEDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- O fato ocorrido em 04.06.2021, porém até o dia 05/08/2021 não houve encaminhamento do Inquérito Policial, tampouco oferecimento da denúncia. Constrangimento ilegal indevido diante da inobservância do prazo contido no art. 10 do CPP.

- O recorrente em nenhum momento logrou demonstrar o
periculum libertatis
a justificar a prisão preventiva do agente, limitando-se a afirmar que o art. 44, da Lei de Repressão ao Tráfico de Entorpecentes veda a concessão de liberdade provisória a traficantes, mesmo diante de tese definida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no RE 1.038.925, firmada no Tema 959, já declarou a inconstitucionalidade da expressão “a liberdade provisória” constante no caput do art. 44 da Lei nº. 11.343/2006.

Vistos, relatados e discutidos
os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso da acusação e
negar pr
ovimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo r. do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
do Pará impugnando decisão proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA
, que revogou prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor de
LEONARDO DE DEUS BELEM NASCIMENTO
, acusado da prática dos crimes capitulados no art. 33 da Lei 11.343/06, nos artigos 180 e 297, § 2º, do Código Penal, sob o argumento de que teria havido excesso de prazo para a conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia.

Em suas razões recursais, id. 6486664, alega inicialmente que se
suprimiu e substituiu a regular apreciação do caso do promotor uma vez que não fora juntado o inquérito policial no tempo hábil e portanto não tinha como o
parquet
oferecer a peça acusatória sem a devida conclusão do inquérito.
Assim, requer a reforma da decisão vergastada para que seja decretada a prisão preventiva do acusado, que preso em flagrante pela prática de crime grave, qual seja, tráfico ilícito de entorpecentes, equiparado a crime hediondo, conduta esta que ameaça a ordem e a saúde públicas, tornando-se conveniente a prisão não apenas como meio de garantir a instrução do processo, mas, sobretudo, a aplicação da lei penal.

E continua argumetando que:

“O legislador infraconstitucional assentou, no artigo 44, da Lei 11.343/06, que os delitos previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37, desta lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia, e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos”. Aduz que “o legislador federal, atento aos reclamos da sociedade, dispensou um tratamento diferenciado aos criminosos que o praticam, não tendo a Lei 12.403, de maio de 2011, trazido qualquer alteração neste quadro, posto que não admitiu a possibilidade de concessão de liberdade provisória aos traficantes e previu que caberia a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, e todos os delitos mencionados acima possuem pena máxima bem superior ao patamar definido pela nova lei.”

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida em Id 6486671.

Em contrarrazões, id 6486670, a defesa pugnou pela manutenção da decisão do magistrado
a quo.

Por fim, encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES, ID 7538566, que se manifestou pelo CONHECIMENTO do presente Recurso em Sentido Estrito para que, no mérito, lhe seja NEGADO PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão vergastada, sem prejuízo de que venha a ser decretada a prisão preventiva do Recorrido, havendo fatos novos a recomendar a imposição dessa medida excepcional.

É o Relatório.

VOTO

O

recurso

sob

análise

deve

ser

conhecido,

em

razão

do

atendimento

dos

pressupostos

e

condições para sua admissibilidade.

Consoante relatado
,
e
m suas razões recursais, id. 6486664,
sustenta o ora recorrente, Promotor de Justiça, que estão presentes todos os requisitos, pressupostos e condições que autorizam a segregação cautelar, de modo a exigir a revogação da liberdade provisória concedida e imediata expedição de mandado de prisão. Isso porque, permitir que o acusado aguarde em liberdade o julgamento é assumir o risco de ver novamente maculada a ordem pública, mesmo com as condições impostas pelo Juízo. Esclarecendo que a denúncia não foi ofertada ante a ausência de conclusão do inquérito policial, necessário para o deslinde e formação da opinio deliciti do Ministério Público.

A decisão impuganda foi proferida em 05/08/2021, id 6486661, nos seguintes termos:

“Trata-se de prisão em flagrante, convertida em prisão preventiva do flagranteado LEONARDO DE DEUS BELEM NASCIMENTO.

O fato teria ocorrido em 04.06.2021
, porém, até a presente data, não houve encaminhamento do Inquérito Policial, tampouco oferecimento da denúncia.

É o relatório.

DECIDO. Como se sabe, a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade, de modo que toda prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória reveste-se de excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar.

No presente caso, o flagranteado foi preso em flagrante no dia 04.06.2021, tendo sido convertida em prisão preventiva por supostamente infringir os art. 33 da Lei 11343/06, art. 180 e art. 297, § 2 do CP. Fato é que a AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL e de OFERECIMENTO DA DENÚNCIA pelo Ministério Público obsta a continuidade da segregação cautelar do flagranteado LEONARDO DE DEUS BELEM NASCIMENTO configurando-se em constrangimento indevido, de modo que a manutenção da prisão do flagranteado resulta em odiosa ilegalidade, tendo em vista a inobservância do prazo contido no art. 10 do CPP.

Ante o exposto, RELAXO a prisão preventiva de LEONARDO DE DEUS BELEM NASCIMENTO”

Inicialmente, necessário destacar que a prisão preventiva se reveste de caráter provisório e somente deve ser decretada de forma excepcional, quando a liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa se demonstre insuficiente. Vale dizer, a constrição pessoal não se presta para servir como cumprimento antecipado de pena.

Nesse sentido vem julgando nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

CRIME: LATROCÍNIO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO – PEDIDO JÁ ANALISADO EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE AJUIZADO – NÃO CONHECIMENTO – PACIENTE FORAGIDO, JUNTAMENTE COM O IRMÃO, POR LONGO PERÍODO – REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIÊNCIA.
A prisão preventiva não implica em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois tem natureza cautelar e é recepcionada pela Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXI), tampouco configurando antecipação de pena (Precedentes).
Ordem denegada. Unânime. (TJPA. 0806937-31.2020.8.14.0000. RELATOR(A): Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS. DJ 24/09/2020)

Outrossim, a necessidade de imposição da prisão preventiva sempre deve ser feita de forma casuística atentando-se para as peculiaridades e particularidades de cada caso concreto. É cediço que a gravidade abstrata do delito não pode servir, de forma isolada, como fundamento para o acautelamento, sob pena de se estabelecer uma espécie de prisão cautelar obrigatória para delitos de determinada natureza.

Ademais, cumpre analisar a existência do requisito da prisão preventiva – “fumaça do cometimento do crime” – compreendido como prova da existência do fato e indícios suficientes de autoria, bem como de seu fundamento – “perigo de liberdade” – legalmente delimitado por alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Após a verificação da existência do requisito, deve-se realizar análise escalonada acerca da adequação e pertinência da imposição das medidas cautelares diversas, de modo que, verificada a insuficiência e inadequação de todas, aí sim, pode haver a decretação da prisão preventiva.

Feitos estes esclarecimentos, vislumbro, na espécie, que a decisão recorrida deve ser mantida em todos os seus termos. Vejamos:

Como bem ponderou o Procurador de Justiça, na espécie, o recorrente em nenhum momento logrou demonstrar o
periculum libertatis
a justificar a prisão preventiva do recorrido, limitando-se a afirmar que o art. 44, da Lei de Repressão ao Tráfico de Entorpecentes veda a concessão de liberdade provisória a traficantes.

Como bem ilustrou o Procurador de Justiça, o Pretório Excelso em tese definida em sede de repercussão geral no RE 1.038.925, firmada no Tema 959, já declarou a inconstitucionalidade da expressão “a liberdade provisória” constante no caput do art. 44 da Lei nº. 11.343/2006:

“É inconstitucional a expressão “e liberdade provisória”, constante do caput do artigo 44 da Lei 11.343/2006. [Tese definida no RE 1.038.925 RG, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 18-8-2017, DJE de 19-9-2017, Tema 959.] Recurso extraordinário. 2. Constitucional. Processo Penal. Tráfico de drogas. Vedação legal de liberdade provisória. Interpretação dos incisos XLIII e LXVI do art. 5º da CF. 3. Reafirmação de jurisprudência. 4. Proposta de fixação da seguinte tese: É inconstitucional a expressão e liberdade provisória, constante do caput do artigo 44 da Lei 11.343/2006. 5. Negado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal. (RE 1038925 RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 18/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-212 DIVULG 18-09-2017 PUBLIC 19-09-2017 ) (STF - RG RE: 1038925 SP

-

SÃO

PAULO

0060448-91.2014.3.00.0000,

Relator:

Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 18/08/2017, Tribunal Pleno - meio eletrônico, Data de Publicação: DJe-212 19-09-2017)

E, indignando-se com a insistência em teses superadas, contrárias à jurisprudência pacificada nas Cortes Superiores Pátrias, que em nada contribui com a Justiça, mas apenas acarreta o desnecessário acúmulo de processos nos tribunais, o Procurador de Justiça, valendo-se das judiciosas ponderações do Eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz no judicioso voto proferido nos autos da Reclamação Nº 33.862 - RS (2017/0082013-2) – STJ, apresentou:

“
Injustificável que, depois de firmadas teses em recurso representativo de controvérsia, se persista na adoção de um entendimento incompatível com a interpretação dada por este Superior Tribunal. Nenhum acréscimo às instituições e ao funcionamento do sistema de justiça criminal resulta de iniciativas desse jaez, que apenas consagram resistência estéril a uma necessária divisão de competências entre órgãos judiciários, com base na qual cabe ao Superior Tribunal a interpretação do direito federal e ao Supremo Tribunal Federal a interpretação da Constituição da República”.

O relaxamento da prisão incide na prisão ilegal. É cediço que a prisão preventiva tem caráter provisório e só se justifica a partir da fundamentação de uma das hipóteses propugnadas pelo art. 312, do Código de Processo Penal. De outro modo, a exacerbação dessa providência processual, por meio da manutenção do preso provisório, encarcerado por mais tempo do que o previsto, vai de encontro ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Por se tratar de medida limitadora da liberdade individual, a prisão cautelar só pode ser utilizada em estrita observância ao ordenamento jurídico, sob pena de desrespeito à dignidade da pessoa humana, além da legislação processual penal.

O artigo 10 do Código de Processo Penal regula o prazo de conclusão do inquérito policial no âmbito da Polícia Judiciária Estadual, in verbis:

“Art. 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela”.

Na espécie, ao contrário do que sustenta o
Parquet
, acertadamente o magistrado em 05/08/2021, id 6486661, decidou pelo relaxamento da prisão do ora recorrido, preso em flagrante em 04/06/2021, diante do constrangimento ilegal indevido, pela inobservância do prazo contido no art. 10 do CPP, face a ausência de encaminhamento do inquérito policial e de oferecimento da denúncia, o que acertadamente obstou a continuidade da segregação cautelar do recorrido. Ressalvando-se que em pesquisa dos autos de 1º Grau, até a presente data não há noticias de oferecimento de denúncia.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. RELAXAMENTO DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Na hipótese, em que pese a gravidade dos crimes praticados, não se justifica a mora estatal, tendo em vista que o recorrente encontra-se preso cautelarmente desde 5/12/2019 (há 1 ano e 5 meses), sem que sequer tenha sido oferecida denúncia.

3. Não há notícia nos autos de que o recorrente tenha dado causa à mora processual, sendo certo que os autos encontram-se com vista ao Ministério Público desde 13/1/2021.

4. Agravo regimental provido para determinar o relaxamento da prisão do recorrente GILMAR SOARES DA SILVA, se por outro motivo não estiver preso.

(STJ. AgRg no RHC 134.846/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

Diante do exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pelo r. do Ministério Público, mas nego provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém, 22/02/2022